Tribunal: TCU
Processo: 027.174/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.174/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Rosa Nogueira (XXX.735.778-XX); Rafael Thiago Bessa (XXX.456.208-XX); Ralf Dias Rocha (XXX.732.638-XX); Raquel Martinez Biancardi (XXX.592.998-XX); Reginaldo Aparecido Flora da Silva (XXX.487.398-XX); Reginaldo Monteiro da Cruz (XXX.223.888-XX); Reginaldo de Jesus Nascimento (XXX.264.565-XX); Reinaldo Marcelino de Souza (XXX.237.978-XX); Renan Leitao Matarucco (XXX.782.158-XX); Renata de Souza Barbosa (XXX.341.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT em São Paulo/Interior - DR/SPI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.